Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE NORMAS DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
II - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PEDIDO DA CONTRATANTE. TAXA PARA EMISSÃO DE EMENTA. PREVISÃO CONTRATUAL NÃO AMPARADA EM LEI. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ABUSO VERIFICADO PELA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO EM NORMAS QUE REGULAMENTAM O ENSINO SUPERIOR. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CARACTERIZADO.
III - MULTA CONTRATUAL E MENSALIDADE PROPORCIONAL. III.1 - CONTRATO A PRAZO CERTO ANTECIPADAMENTE RESCINDIDO. QUEBRA DE EXPECTATIVA DA COCONTRATANTE DE VER O NEGÓCIO JURÍDICO SEGUIR SEU CURSO NORMAL ATÉ A DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO. MULTA DEVIDA POR RESCISÃO ANTECIPADA E UNILATERAL DO AJUSTE FIRMADO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. III.2 – MENSALIDADE PROPORCIONAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADA À DISCENTE ATÉ A DATA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO QUE DEVE TER POR MARCO A DATA DE SOLICITAÇÃO FORMAL DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. SISTEMÁTICA CLARA E OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NORMA CONTRATUAL DE FORÇA OBRIGATÓRIA AO ESTIPULAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE CADA UM DOS CONTRATANTES. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA ATÉ A DATA EM QUE REGULARMENTE SOLICITADO O TRANCAMENTO DA MATRÍCULA.
IV - DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DESAJUSTE CONTRATUAL QUE GERA TRANSTORNOS NORMAIS AO ESTILO DE VIDA DA SOCIEDADE MODERNA.
V- APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais firmado pela instituição de ensino, ora apelante, com a estudante e com a responsável financeira, ora apeladas, está submetido às regras que disciplinam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque se amoldam os citados contratantes, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, da Lei 8.078/90) e de consumidor (art. 2o, caput, da Lei 8.078/90)
2. A inegável incidência à hipótese sub judice das regras especiais postas no Código de Defesa do Consumidor não exclui a aplicação de outras normas integrantes do ordenamento jurídico nacional, entre elas as normas gerais previstas no Código Civil brasileiro, afinal, como ensina a Teoria do Diálogo das Fontes, o sistema normativo deve ser interpretado de forma unitária e harmônica. Disso resulta a possibilidade de aplicação conjunta de normas dispostas em diplomas legais diversos, seja por complementação ou por aplicação subsidiária de uma norma a outra.
3. Inadmissível, por falta de amparo legal, a cobrança de taxa para emissão de “ementa escolar”, documento esse necessário à aluna que pretende o aproveitamento em outra instituição de ensino das matérias já cursadas no instituto réu/apelante, isso porque vedada tal exigência pela Portaria 230/2007 do Ministério da Educação, que disciplina as hipóteses de transferência de estudantes entre instituições de ensino superior, bem como pela Resolução 01/83, do Conselho de Educação do Distrito Federal, que dispõe sobre cobrança de encargos educacionais nas instituições de ensino do Distrito Federal. 3.1. Cobrança abusiva. Situação caracterizadora de engano injustificável. Prática que se subsome à regra prevista no inciso IV do art. 51 do CDC, segundo a qual são nulas as cláusulas contratuais que estabelecem obrigações abusivas. 3.2. Devolução necessária dos valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos. Restituição em dobro autorizada pela regra posta no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não podem as autoras/contratadas se furtar ao cumprimento de cláusulas contratuais validamente pactuadas, visto que conformes ao ordenamento jurídico nacional. Tampouco podem as contratantes se eximir da responsabilidade pela quebra de expectativa que estabeleceram relativamente ao cocontratante ao formalizarem negócio jurídico por tempo certo, no caso, pela contratação por 18 meses de serviços educacionais mediante o pagamento de prestação pecuniária. Assim, a rescisão antecipada e unilateral do contrato enseja o pagamento de multa. Quanto à data do desfazimento do ajuste, deve ter por marco o evento contratualmente prevista de formalização por escrito na Secretaria da instituição de ensino do pedido de trancamento de matrícula.
5. Danos morais. Ofensa definida como violação a direitos da personalidade, que são direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, nos quais se convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais do seu titular, e que têm compensação garantida pelo art. 5o, X, da CRFB/88, bem como pelos artigos 12, caput, e 927, caput, do Código Civil. 5.1 Não caracteriza ofensa a direito da personalidade humana a cobrança, ainda que indevida, pela emissão de documento necessário à transferência de discente de uma instituição de ensino para outra. Dissabor natural a quem titularize relações comerciais próprias à sociedade moderna. Sofrimento passível de indenização por dano extrapatrimonial não configurado. Dever de indenizar inexistente.
6. Apelação das autoras conhecida e desprovida. Recurso adesivo do réu conhecido e parcialmente provido.